Tribunal: TJMT
Processo: 1032455-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032455-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FRANCISCO DA CRUZ ESTEVES SOARES - CPF: 065.996.303-59 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E 808/2021. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 01 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJMT. DIREITO CONSTITUCIONAL DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA COM BASE NA AUSÊNCIA DE SISTEMA ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, determinando a expedição da certidão de crédito no 990937208, emitida em 09/04/2011, em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito.

3.

A prescrição quinquenal não se configura quando a pretensão se volta à obtenção de certidão de crédito já emitida, especialmente quando o Estado de Mato Grosso, por meio dos Decretos no 766/2011 e 808/2021, suspendeu a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).

4.

Conforme Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT, "
O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional
".

5.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal é garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXIV, "b", da Constituição Federal, não podendo ser obstado por entraves administrativos ou pela ausência de sistema eletrônico.

6.

A Lei Estadual no 8.672/2007 determina que, na existência de créditos dos servidores públicos, expedir-se-á a respectiva certidão, sendo ilegal o sobrestamento de sua emissão e entrega com base em decreto regulamentar.

7.

A morosidade da Administração Pública em implantar o sistema eletrônico previsto nos Decretos Estaduais não pode prejudicar o administrado, transferindo-lhe o ônus da ineficiência estatal.

8.

Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. TEMA 01 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, que alega prescrição quinquenal e ausência de implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC) para obstar a expedição de certidão de crédito já reconhecida judicial e administrativamente, emitida em 09/04/2011, pleiteada pela segunda autora na qualidade de cessionária do crédito. (...) Tese de julgamento:
A suspensão da emissão, entrega e pagamento de certidões de crédito pelos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Reconhecido administrativamente o crédito e emitida a certidão correspondente, subsiste o dever estatal de expedi-la, não podendo a falta de implantação do SICC frustrar direito constitucionalmente assegurado
. A cessão de crédito regularmente formalizada e com anuência do cedente legitima o cessionário como titular para fins de expedição da certidão. (...)” (N.U 1044285-07.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025) (g.n.)

9.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026